Tribunal: TJES
Processo: 0000672-89.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000672-89.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVY BATISTA BAZILATTO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000672-89.2022.8.08.0017

APELANTES: DAVY BATISTA BAZILATTO, JESSE LEÃO BRAGA, LUCAS ANTUNES MARTINS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA ABORDAGEM, DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR, DE VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO, DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA: REJEITADAS. MÉRITO: ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONCURSO MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO JUDICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por DAVY BATISTA BAZILATTO, JESSÉ LEÃO BRAGA e LUCAS ANTUNES MARTINS DE SOUZA contra sentença que os condenou pela prática de crimes previstos no art. 157, § 2°, inciso I (três vezes), em continuidade delitiva, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, em concurso material. Os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação do princípio da consunção e o redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 7 questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca veicular decorreram de fundada suspeita, nos termos do art. 244, do CPP; (ii) estabelecer se a ausência do “Aviso de Miranda” durante a abordagem inicial e o acesso ao celular de um dos réus configuram nulidade; (iii) determinar se a inobservância das formalidades do art. 226, do CPP, invalida o reconhecimento dos réus; (iv) aferir se a sentença condenatória padece de nulidade por fundamentação genérica; (v) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de roubo; (vi) analisar a aplicabilidade do princípio da consunção entre o crime de porte ilegal de arma de fogo e o crime de roubo majorado; (vii) avaliar a correção da dosimetria das penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA PESSOAL/VEICULAR: REJEITADA. A ação policial fundamentou-se em fundada suspeita, de natureza objetiva, consistente na observação de uma caminhonete trafegando em alta velocidade, de modo incompatível com a via rural, logo após a notícia de um roubo na região. A suspeita se fortaleceu com as versões contraditórias apresentadas pelos ocupantes, legitimando a busca pessoal e veicular que resultou na localização das armas e dos bens subtraídos.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO E DO ACESSO AO CELULAR: REJEITADA. A advertência sobre o direito ao silêncio é exigível no interrogatório formal (policial ou judicial), não durante a abordagem inicial em via pública, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o édito condenatório se ampara em vasto conjunto probatório independente, não havendo prova de coação para o acesso ao celular, o que afasta qualquer nulidade.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO: REJEITADA. Ainda que exista controvérsia sobre a natureza das regras do art. 226, do CPP, a condenação não se baseia exclusivamente no reconhecimento inicial. A autoria delitiva está solidamente comprovada por outros elementos, como a prisão em flagrante dos réus na posse da
res furtiva
, os depoimentos detalhados das vítimas em juízo e a confissão judicial de um dos corréus.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA: REJEITADA. A sentença enfrentou a tese defensiva central ao fundamentar que o contexto de flagrante delito afastava as supostas ilegalidades, apresentando justificativa coesa, lógica e suficiente. O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, bastando que exponha as razões de seu convencimento, o que ocorreu no caso.

MÉRITO: A materialidade e a autoria dos crimes de roubo estão amplamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, apreensão das armas e dos bens subtraídos, laudos periciais, pela palavra segura e coerente das vítimas em juízo e, principalmente, pela confissão judicial detalhada do corréu DAVY BATISTA BAZILATTO, que admitiu a prática dos dois roubos em concurso com os demais apelantes.

A aplicação do princípio da consunção entre o porte de arma e o roubo é incabível. As condutas são autônomas, pois os agentes já portavam as armas antes da execução dos roubos e com elas permaneceram durante a fuga, evidenciando desígnios distintos e ofensa a bens jurídicos diversos (patrimônio e incolumidade pública).

A dosimetria da pena mostra-se escorreita. As penas-base foram fixadas no mínimo legal. A aplicação cumulativa das causas de aumento do emprego de arma de fogo e da continuidade delitiva encontra amparo na jurisprudência e se justifica pela gravidade concreta da conduta. O somatório das penas pelo concurso material e a fixação do regime inicial fechado observam o disposto nos arts. 69 e 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A abordagem policial motivada por fundada suspeita, decorrente de elementos objetivos como a velocidade incompatível de um veículo em determinada via, é lícita e não viola o art. 244, do CPP.

A ausência de advertência sobre o direito ao silêncio (“Aviso de Miranda”) durante a abordagem policial não gera nulidade, pois tal formalidade é exigida apenas nos interrogatórios formais, na fase policial ou judicial.

Eventual vício no reconhecimento de pessoas não contamina a ação penal se a condenação estiver amparada em conjunto probatório independente e robusto, como a prisão em flagrante, a apreensão da
res furtiva
e a confissão judicial.

O crime de porte ilegal de arma de fogo não é absorvido pelo crime de roubo quando as circunstâncias fáticas demonstram a existência de desígnios autônomos, com a conduta de portar o armamento extrapolando o mero exaurimento do delito patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 93, IX. Código de Processo Penal, arts. 226 e 244. Código de Processo Civil, art. 489. Código Penal, arts. 33, § 2º, alínea “a”, 59, 69, 71, e 157, § 2°, I. Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 839.065/GO; STJ, HC nº 598.886/SC; STJ, HC n. 769.783/RJ; STF, RHC 206846; STF, HC 229198 AgR; STF, HC 227629 AgR; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP; STJ, AgRg no REsp n. 2.007.186/PE; STJ, AgRg no HC n. 869.491/SP; STJ, AgRg no REsp n. 1.999.878/RS; STJ, AgRg no REsp n. 1.991.572/RS; STJ, AgRg no HC n. 809.703/GO; STJ, AgRg no HC n. 921.975/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000672-89.2022.8.08.0017

APELANTES: DAVY BATISTA BAZILATTO, JESSE LEÃO BRAGA, LUCAS ANTUNES MARTINS DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE
DA NULIDADE DA ABORDAGEM E DA

BUSCA PESSOAL/VEICULAR

As Defesas dos apelantes
J
ESSÉ LEÃO BRAG
A
e
L
UCAS ANTUNES MARTINS DE SOUZA
arguem a ilegalidade da abordagem policial, porquanto não estaria fundada em suspeita concreta, mas em mera impressão subjetiva dos agentes.

Extrai-se dos autos que a guarnição policial, ao tomar conhecimento da ocorrência de um roubo em uma residência na localidade de Biriricas, Domingos Martins/ES, iniciou diligências na região. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram uma caminhonete D-20 trafegando em alta velocidade, de maneira incompatível com as condições da via rural, o que legitimamente despertou a fundada suspeita prevista no art. 244, do Código de Processo Penal.

A suspeita inicial, de natureza objetiva, foi corroborada pela reação dos ocupantes que, ao serem entrevistados, apresentaram versões contraditórias sobre sua presença no local, elevando o grau de suspeição e justificando plenamente a busca pessoal e veicular. Nesse momento, foram localizadas no interior do veículo as armas de fogo utilizadas nos crimes, bem como parte dos bens subtraídos das vítimas.

Logo em seguida, a vítima do segundo roubo, Sr. Jovilar Kiffer, chegou ao local e prontamente reconheceu a caminhonete como de sua propriedade e os três apelantes como os autores do assalto que acabara de sofrer.

Dessa forma, a ação policial não se baseou em “tirocínio” ou critérios subjetivos, mas em uma cadeia de eventos concretos e observáveis que legitimaram cada etapa da abordagem, não havendo qualquer ilegalidade a ser declarada.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO

E DO ACESSO AO CELULAR

As
D
efesas dos apelantes

J
ESSÉ LEÃO BRAG
A
e
L
UCAS ANTUNES MARTINS DE SOUZA

arguem
que
não foram advertidos quanto ao direito de permanecer em silêncio durante a abordagem e que o acesso ao celular de um dos réus ocorreu sem autorização judicial.

Inicialmente, cumpre salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“A ausência de “Aviso de Miranda” não gera nulidade, pois a legislação processual penal não exige tal advertência no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios formalizados.” (HC n. 839.065/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.)

Desta feita, a advertência quanto ao direito ao silêncio é exigível no interrogatório formal, policial ou judicial, e não durante a abordagem inicial em via pública. Nos interrogatórios formais, o direito foi devidamente assegurado, tanto que o réu Jessé Leão Braga optou por permanecer em silêncio na delegacia.

No tocante ao acesso ao celular, embora a Defesa alegue que se deu mediante coação, não há nos autos qualquer elemento que comprove tal vício.

De mais a mais, o édito condenatório não restou fundamentado em provas extraídas exclusivamente do aparelho, mas sim em um conjunto probatório vasto e independente, que inclui a prisão em flagrante, a apreensão dos bens roubados e das armas, os depoimentos das vítimas e a confissão de um dos corréus.

Nesse contexto, eventual irregularidade nesse ponto não teria o condão de anular o processo, dada a existência de fonte probatória autônoma e suficiente.

À vista do exposto, rejeito a preliminar ora aventada.

É como voto.

PRELIMINAR DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A Defesa do apelante
L
UCAS ANTUNES MARTINS DE SOUZA
sustenta a nulidade do reconhecimento, por inobservância das formalidades do art. 226, do Código de Processo Penal.

À luz de tal quadrante, insta salientar que a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da natureza do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi
acolhido
pela 5ª Turma e culminou em manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tendência tem sido
sufragad
a
pela c. 2ª Turma (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022), mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma (HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023). Portanto, tal interpretação não pode ser considerada vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

Nada obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
1
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que
não
há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
2
; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
3
.

No caso em testilha, a autoria delitiva não se ampara exclusivamente no reconhecimento inicial. As vítimas, em juízo, sob o crivo do contraditório, narraram com detalhes a dinâmica dos assaltos. Outrossim, o apelante
DAVY BATISTA BAZILATTO
confessou em juízo, de forma detalhada, sua participação e a de seus comparsas em ambos os roubos. Ademais, todos foram presos em flagrante na posse da
res furtiva
e das armas do crime.

Assim, havendo um conjunto probatório robusto e independente, que inclui confissão judicial e prisão em flagrante, não há que se falar em nulidade da condenação por eventual inobservância das formalidades do art. 226, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, rechaço a preliminar ora aventada.

É como voto.

PRELIMINAR DE DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA

O apelante
JESSÉ LEÃO BRAGA
suscita a nulidade da sentença condenatória, ao argumento de que
o Juízo
a quo
apreciou as teses defensivas de nulidade processual de forma genérica, sem enfrentar os fundamentos específicos de cada uma, em violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao artigo 489, do Código de Processo Civil.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

Ora, o dever de fundamentação das decisões judiciais, erigido à condição de garantia constitucional, visa a assegurar a transparência e a racionalidade do exercício do poder jurisdicional, permitindo que as partes compreendam as razões do convencimento do julgador e, assim, possam exercer plenamente o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Contudo, a exigência constitucional não se confunde com a necessidade do magistrado rebater, ponto a ponto, todos os argumentos ventilados pelas partes. O que se impõe é que a decisão apresente uma fundamentação coesa, lógica e suficiente para justificar a conclusão adotada, enfrentando as questões centrais e controvertidas que lhe foram postas.

Frente a tal cenário, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que
“O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso; porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (ut, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 8/3/2018).(AgRg no REsp n. 2.007.186/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 7/11/2022.)

No caso em apreço, a defesa elencou diversas supostas ilegalidades, sendo que o magistrado sentenciante, ao analisar tais pontos, agrupou-os e os afastou sob um fundamento central e unificador: a existência de um contexto de flagrante delito. Extrai-se do trecho da sentença impugnado:

"Sem razão, contudo, os denunciados, uma vez que a prisão ocorrera em flagrante delito logo após a pr
á
tica dos crimes, quando a autoridade policial tomou conhecimento dos fatos, sendo prescindível existência de prévia denúncia anônima, sendo cogente que deve, de pronto, os policiais, agirem no sentido de apurar e promover as diligencias necessárias a coibir o ilícito penal".

Observa-se que a decisão não é desprovida de fundamento. Pelo contrário, o Juízo sentenciante entendeu que a situação de flagrância, por sua natureza, autorizava a atuação policial e tornava prescindíveis formalidades que seriam exigidas em um contexto investigativo ordinário, como a expedição de mandado judicial.

Frente a tal cenário, impende salientar o posicionamento adotado pelo c. Tribunal da Cidadania, no sentido de que
“A sentença condenatória contém fundamentação adequada, abordando as provas e refutando as teses defensivas de forma implícita, não sendo necessária a manifestação sobre cada ponto levantado pela defesa.”(AgRg no HC n. 869.491/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Desta feita, não há que se falar em decisão genérica ou nula. A fundamentação existe, é clara e permitiu à defesa o pleno exercício do seu direito de recorrer, tanto que o faz de forma detalhada e específica contra o argumento central utilizado na sentença.

Assim, não vislumbro a alegada nulidade, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
DAVY BATISTA BAZILATTO,
JE
SSÉ LEÃO BRAGA
e
L
UCAS ANTUNES MARTINS DE SOUZA
em face da r. Sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Domingos Martins (ID 8103748, pp. 305/339), por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se os réus pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2°, inciso I (duas vezes no fato 01 e uma vez no fato 02), nos termos do art. 71, ambos do Código Penal, tendo sido imposta pena idêntica a todos os réus, fixada em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

O apelante
DAVY BATISTA BAZILATTO

apresentou suas razões recursais (ID 8103748, pp. 367/379) em que pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da consunção entre o crime de roubo circunstanciado pela arma de fogo e o artigo 14, do Estatuto do Desarmamento, com reflexo na fixação do regime inicial do cumprimento de pena.

Por sua vez, em suas razões recursais (ID 9515682), o apelante
LUCAS ANTUNES MARTINS DE SOUZA
pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer a aplicação do instituto da consunção.

Em suas razões recursais (ID 9536569), o apelante
JE
SSÉ LEÃO BRAGA
requer a absolvição. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal e, por fim, a aplicação do instituto da consunção.

Emerge da denúncia (ID 8103748, pp. 03/08) que foram imputadas aos denunciados DAVY BATISTA BAZILATTO, JESSÉ LEÃO BRAGA e LUCAS ANTUNES MARTINS DE SOUZA as seguintes condutas delituosas:

Fato 1
: No dia 26 de maio de 2022, nas proximidades do Supermercado Volkers, em Biriricas, Domingos Martins/ES, os denunciados, em prévio acordo e com vontades livres e conscientes, mediante grave ameaça com uso de armas de fogo e um facão, subtraíram para si a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em espécie, e uma aliança, avaliada em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), da vítima ANASTASIA MARIA BELSHOFF, além de um celular da marca Motorola, avaliado em R$ 1.000,00 (um mil reais), pertencente à vítima JAQUELINE MARIA WOLKERS.

Fato 2: Na mesma data, por volta das 10h, também em Biriricas, os denunciados, novamente em comunhão de desígnios e vontades, e mediante grave ameaça com armas de fogo, renderam a vítima JOVILAR KIFFER e sua esposa, subtraindo uma caminhonete D-20, avaliada em R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Este roubo teve como objetivo garantir o proveito do crime anterior.

Fato 3: Ainda no mesmo dia, por volta das 12h, na mesma localidade, os denunciados, agindo em conjunto, transportaram e ocultaram duas armas de fogo — uma pistola Taurus .40, nº ACL554696, e um revólver Taurus .38 Special, nº OF290284 — além de munições.

Ressai que, durante o primeiro roubo, que durou cerca de vinte minutos, as vítimas foram submetidas a violência, sendo obrigadas a ficar de joelhos e com a cabeça baixa. No segundo roubo, os denunciados agiram com armas em punho e aos gritos.

Os apelantes buscam a absolvição por insuficiência de provas.

A
materialidade
delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 8103748, IP, pp. 05/15); Auto de Prisão em Flagrante, Autos de Apreensão das armas e dos bens subtraídos (ID 8103748, IP, pp. 85/89 e 167/169); Auto de Constatação de Eficiência de Arma de fogo (ID 8103748, IP, p. 91); Autos de Restituição (ID 8103748, IP, pp. 175/177); Laudo de Exame em Arma de Fogo (ID 8103748, pp. 123/125), bem como pela prova oral.

No tocante à
autoria
, insta salientar que, em Juízo, as vítimas, tanto do primeiro roubo (ocorrido na residência) quanto do segundo (subtração da caminhonete) narraram a ação criminosa perpetrada por três indivíduos que, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e um facão, subtraíram seus pertences.

Nesse sentido, em Juízo (depoimento transcrito na sentença),
ANAST
Á
CIA MARIA BELSOFF WOLKERS
, vítima do FATO 01, declarou o seguinte:

“Que se recorda do roubo; que estava dentro de casa com seu neto; que entraram na sua residência e falaram ‘nós temos uma informação que vocês têm dinheiro e armas guardadas’;
que estava com uma arma na mão,
mandaram eu sentar no sofá da sala e pediram para eu não olhar para eles; aí eu só falei assim: ‘Só não faz nada com o meu netinho’; aí começaram a revirar a casa;
acharam dinheiro na carteira do meu marido; daqui a pouco, como eles não acharam nada que eles queriam, pediram a minha aliança de casamento e eu entreguei;
47 anos de casada, a aliança tem um valor sentimental;
que viu que um estava armado; que até hoje ficou aterrorizada,
apesar de não terem feito violência; aí depois no final, trouxe os dois de fora para dentro e disse para eu não ligar para a polícia; me acompanha, aí pegou eu, meu esposo, minha menina e meu netinho e nos trancaram no banheiro".

De igual modo, em Juízo (depoimento transcrito na sentença),
FLORÊNCIO FRANCISCO WOLKERS
, vítima do FATO 01, relatou que além de uma arma de fogo, os denunciados utilizaram um facão para exercer a grave ameaça:
“
Que levou muito susto no momento e que não sabe dizer muito; que se lembra que estava trabalhando na plantação de feijão com a sua filha e que
dois chegaram em mim e na minha filha e os outros foram para dentro da casa, onde estava minha esposa; que um tinha arma de fogo na mão apontando para nós e um tinha um facão; levaram 400 reais em dinheiro, a aliança da minha esposa e o celular da minha filha; que nos prenderam dentro do banheiro
; que no meio do caminho e que outro cara tinha informação e deu pista para a polícia para encontrarem os acusados; que reviraram a casa toda; que a polícia recuperou a aliança e o dinheiro; que ficou traumatizado”.

Registre-se, ainda, que
JAQUELINE MARA WOLKERS HELME
, vítima do
FATO 01
, declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença) o seguinte:
“que estava amarrando feijão no terreiro fora da casa junto com seu pai quando foram surpreendidos pelos réus; que os réus chegaram a pé; que não sabe como os réus saíram do local, uma vez que estavam presos no banheiro;
que os réus estavam com blusas nos rostos e só conseguia ver os olhos; que os três réus chegaram juntos, que não sabe identificar arma; mas que havia uma arma de fogo e um facão; dois dos réus estavam armados e um com facão; que os réus mandaram abaixar e ficar de cabeça baixa; que a caminhonete estava com a chave na ignição
”
.

No tocante ao
FATO 02
, a vítima
JOVILAR KIFFER
declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença)
“
Que se recorda o que aconteceu no dia dos fatos; que estava na garagem de joelho despencando banana quando avistou os réus com armas em punho; que estavam em um total de três pessoas;
que um chegou com uma pistola e outro com um revólver e que colocaram a arma em sua cabeça
; que sua esposa começou a correr, mas eles disseram que iria atirar e pediu para sua esposa voltar
(
...
)
que reconheceu os três meliantes; por fim, confirmou suas declarações prestadas na esfera policial”.

Outrossim, a prova testemunhal confirma as declarações das vítimas. Nesse sentido, o Policial Militar
ROGER ANTONIO
declarou que uma das vítimas reconheceu o veículo e os réus como autores do roubo:
“Que receberam via rádio a notícia de um roubo em andamento em Biriricas; que a sua equipe foi a primeira a chegar em Biriricas, passamos por um veículo que o condutor disse que teve a residência assaltada e estava indo no município bloquear os cartões do banco; uma das vítimas nos acompanhou para indicar o local; quando passamos perto do material de construção, uma testemunha parou a viatura e disse “eles abandonaram o carro ali”;
verificamos o veículo abandonado; a caminhonete apareceu em alta velocidade, o que chamou a atenção, diante da via que só tem como andar a 20 km/h; realizamos a abordagem nos três que estavam dentro da caminhonete; em seguida, o dono da caminhonete chegou ao local, reconheceu a caminhonete e reconheceu os três assaltantes; que tudo ficou esclarecido no momento do flagrante; que assumiram a propriedade das armas de fogo e da arma branca na delegacia”
.

À luz de tal quadrante, insta salientar que, malgrado os agentes estivessem com os rostos parcialmente cobertos, o que dificultou o reconhecimento visual pleno, a prova dos autos não deixa dúvidas. Os três apelantes foram presos em flagrante delito, logo após os crimes, na posse da caminhonete D-20 roubada da vítima Jovilar Kiffer, tendo sido encontrados, no interior do veículo, os demais bens subtraídos no primeiro assalto (aliança e dinheiro), além das armas de fogo.

Coroando o robusto conjunto probatório, tem-se a
confissão judicial do apelante DAVY BATISTA BAZILATTO
que, em
seu interrogatório, admitiu detalhadamente a prática dos dois roubos em concurso com os corréus Jessé e Lucas, afirmando que foram juntos para a localidade com o intuito de cometer os crimes e que utilizaram as armas apreendidas. Nesse sentido, declarou
“Que algumas coisas são verdade;
quanto ao FATO 01, confessou que participou junto com os demais réus, usando de arma de fogo; que somente foram praticar o crime e que pegou para tanto o carro de seu padrasto; que quanto ao FATO 02, confessou a sua prática, e que estava portando arma de fogo;
que prefere não responder quem estava com a arma;
quanto ao FATO 03, a pistola pegou emprestado; que não foi nada combinado entre as partes; que somente foram praticar os crimes
; que sua participação era ficar mais do lado de fora, mas que “entrou também”; que foi o interrogando quem dirigiu até a localidade; “que fiz estes atos, me arrependi do que fiz”.

Por outro lado, as versões apresentadas por
JE
SSÉ LEÃO BRAGA
e
L
UCAS ANTUNES MARTINS DE SOUZA
, que confessaram apenas o segundo roubo (da caminhonete), mostram-se isoladas e inverossímeis, constituindo clara tentativa de se eximirem da responsabilidade pelo primeiro e mais grave evento, onde uma família, incluindo idosos e uma criança, foi rendida e trancada em um cômodo da casa.

Portanto, diante da palavra segura das vítimas, dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, da apreensão da
res furtiva
em poder dos agentes e da confissão judicial de um dos corréus, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sendo a manutenção do decreto condenatório pelo crime de roubo medida de rigor.

Superada tal aresta, os apelantes postulam a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/03) pelo de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), com base no princípio da consunção.

Cumpre registrar, inicialmente, que o porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando, tão somente, o porte sem autorização ou registro para sua caracterização. Assim sendo, a probabilidade de ocorrer algum tipo de dano, em razão do mau uso da arma, acessório ou munição, é presumida pelo tipo penal, sendo desnecessária, portanto, prova da ofensividade ao bem jurídico tutelado.

Desta feita, a mera conduta de portar armamento e munição prescinde da análise relativa à lesividade concreta da conduta, eis que coloca em risco a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública, bens jurídicos tutelados pela norma inserta no art. 14, da Lei n° 10.826/2003.

No caso vertente, os apelantes se dirigiram à localidade dos fatos já armados, permaneceram armados durante toda a empreitada criminosa e,
após a consumação dos roubos
, continuaram a transportar e ocultar o armamento ilegal durante a fuga na caminhonete subtraída, momento em que foram presos.

Nessa toada, a conduta de portar, transportar e ocultar as armas de fogo não se exauriu na prática dos roubos. Trata-se de desígnios autônomos, que ofendem bens jurídicos distintos (patrimônio e incolumidade pública), razão pela qual a tese absolutória quanto à prática delitiva descrita no art. 14, da Lei n° 10.826/2003, não se sustenta.

Ultrapassado tal ponto,
a Defesa
do apelante
JE
SSÉ LEÃO BRAGA
pugna pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Para o
crime de roubo
, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, por serem favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Na segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes a serem aquilatadas.

Na terceira fase, o juízo sentenciante, de forma fundamentada, optou pela aplicação cumulativa das causas de aumento do
emprego de arma de fogo (2/3)
e da
continuidade delitiva (1/3)
, em razão da gravidade concreta dos fatos: pluralidade de agentes, uso de armas de fogo e facão, além da violência psicológica imposta às vítimas, incluindo idosos e uma criança, em localidade rural pacata.

Tal proceder encontra amparo na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que perfilha o entendimento no sentido de que
“No que tange à aplicação cumulativa das majorantes na dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte reconhece sua legalidade quando devidamente fundamentada”. (AgRg no HC n. 921.975/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025.)

Desta feita, a pena final para o crime de roubo foi corretamente estabelecida em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

No tocante ao
crime de porte ilegal de arma de fogo
, a pena também foi fixada no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
,
que restou fixada de forma definitiva no referido patamar, ante a ausência de agravantes e atenuantes a serem aquilatadas, bem como de causas de aumento e de diminuição a serem abalizadas.

Aplicando-se a regra do
concurso material (art. 69,
do
CP)
, as penas foram somadas, resultando na reprimenda definitiva de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa
, o que se mostra escorreito.

O
regime inicial fechado
foi adequadamente fixado, com base no
quantum
da pena aplicada, em conformidade com o art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Dessa forma, a dosimetria da pena no tocante ao apelante
JE
SSÉ LEÃO BRAGA
não merece qualquer reparo.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
ST
J
: HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022.

2
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

3
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)